Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. Do cotejo das informações extraídas dos autos, constata-se o animus necandi dos apelantes, de maneira que, pela violência dolosamente empregada durante o roubo, assumiram o resultado mais grave (morte da vítima), o qual não ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades, estando caracterizada a ocorrência do delito de latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). De tal modo, não merece prosperar os pleitos absolutório e desclassificatório.
4. Ficou clara a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal, haja vista que a vítima, em razão de disparo de arma de fogo na região do abdômen, foi submetida a procedimento cirúrgico, ficando afastado das atividades laborais em decorrência do delito.
5. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que os apelantes concorreram eficazmente para a prática do delito de tentativa de latrocínio.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.